Tribunal: TJMT
Processo: 1019612-26.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019612-26.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), BRUNO FRANCA DA COSTA - CPF: 057.366.891-46 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), GUILHERME HENRIQUE DE ANDRADE SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO VERTIDA NA DECISÃO – IMPROCEDÊNCIA – DECRETO PRISIONAL EVIDENCIA DE FORMA ADEQUADA OS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – SUSTENTADA A INEXISTÊNCIA DE
PERICULUM LIBERTATIS
– NÃO ACOLHIMENTO – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – PROPALADA A SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS GARANTIDORES DA OPERACIONALIDADE E EFICÁCIA DE MEDIDAS ALTERNATIVAS – INVOCADO O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – NÃO VIOLAÇÃO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE FORMA JUSTIFICADA – EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA.

Não há falar em constrangimento ilegal quando a prisão preventiva se encontra embasada em elementos idôneos, hábeis a evidenciar a efetiva necessidade de custódia cautelar para preservação da ordem pública.

A aferição da presença do
periculum libertatis
compreende o perigo concreto que a permanência do investigado em liberdade acarreta à investigação criminal, ao processo penal, à efetividade do direito penal ou à segurança social.

Incabível a adoção de medidas cautelares alternativas à prisão quando há elementos no tocante à necessidade de se garantir da ordem pública.

Não há violação ao princípio constitucional da presunção de inocência quando a prisão preventiva é decretada de forma justificada.

As condições pessoais favoráveis ostentadas pelo paciente não têm o condão de, por si sós, elidir a segregação, em face do que estabelece o artigo 312 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
“habeas corpus”
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Bruno França da Costa
, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, aqui apontada como coatora porque mantém segregado cautelarmente o paciente, acusado da suposta prática do delito insculpido nos artigos 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Relata o impetrante que o beneficiário se encontra preso desde o dia 01.07.2020 por ordem constritiva que não contém fundamentação válida, seja porque não demonstradas concretamente as hipóteses permissivas descritas no artigo 312 do Código de Processo Penal, seja por não haver nenhum elemento de prova a indicar que a soltura do paciente ofereça qualquer risco à sociedade, mormente por ser jovem, primário, estudante, possuir trabalho lícito e ter endereço firmado no distrito da culpa.

Diante dessas considerações, invocando o princípio da presunção da inocência, pleiteia, inclusive liminarmente, a revogação da prisão preventiva, ainda que mediante a imposição das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. Juntou documentos.

O pedido de tutela liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações (id. 59227473).

Instada a se pronunciar, a Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a denegação da ordem.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Após atento exame dos elementos de convicção coligidos, vê-se que as razões trazidas pelo impetrante não se prestam a desconstituir a segregação imposta ao paciente, notadamente porque os motivos concretos e reveladores da plausibilidade da prisão restam claramente evidenciados.

Extrai-se que, após comunicação de que um menor tinha “
levado um salve dos membros (Wellington José e
Bruno França da Costa
) da organização criminosa Comando Vermelho”
, a Polícia Militar realizou monitoramento durante todo o dia de determinada residência. Nesse contexto, verificando grande movimentação de pessoas no local, foi efetuada a prisão de
Bruno França da Costa
, ora paciente, e de
Guilherme Henrique de Andrade Silva
, bem como a apreensão de grande quantidade de entorpecente embalado em porções.

Há no auto de prisão em flagrante delito elementos suficientes à constatação do
fumus comissi delicti
. A prova da materialidade é extraída do termo de exibição e apreensão (id. 57736467 - Pág. 13) e do auto de constatação preliminar de substância entorpecente (id. 57736467 - Pág. 15 e 19). Os indícios de autoria são extraídos dos termos de depoimento n. 1180/2020, 1181/2020 (id. 57736467 - Pág. 9-12), consoante expõe a decisão do juízo impetrado (id. 57736469 - Pág. 4).

No tocante ao
periculum libertatis
, afirma a defesa que este deve ser demonstrado a partir de elementos concretos e que não há razão para que o paciente permaneça custodiado, porque não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Sobre esses aspectos, a autoridade de primeiro grau, ao prestar informes, verteu os seguintes argumentos:

“
Em análise a decisão ora combatida, verifica-se que nela estão expostos os fundamentos e pressupostos pelos quais o juízo decisor entendeu que a decretação da prisão preventiva corresponde à natureza da infração penal, uma vez que o indiciado fora preso em flagrante delito, pela prática dos crimes previstos no artigo 33 da Lei n. 11.343/06. Anote-se, que o acusado, responde Ação Penal nesta Comarca, sendo Processo n. 6278-49.2019.811.0008 – Código 156361, o que revela a prática reiterada de crimes, evidenciando que a soltura prematura do réu representaria risco iminente à garantia da ordem pública e social, razão pela qual este Juízo retém a prisão preventiva do acusado”
(id. 59227473 - Pág. 2).

Nesse sentido, é de bom alvitre enfatizar que, consoante o Enunciado Orientativo n.o 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (TJMT. Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101.532/2015. Disponibilizado no DJE Edição no 9.998, de 11.04.2017. Publicado em 12.04.2017).

Calha destacar que em busca processual no site do Tribunal de Justiça, verifica-se que, em relação ao processo n. 6278-49.2019.811.0008 - Código 156361, o paciente
Bruno França da Costa
foi intimado da sentença que o condenou pelo delito de tráfico de drogas no dia 30/06/2020, um dia antes da nova prisão.

Nesse contexto, ante a justificada necessidade de manutenção da prisão preventiva para o resguardo da ordem pública, tem-se por inviável a substituição da medida extrema por outras de menor gravidade (art. 319 do CPP), que, na hipótese, não se revelam suficientes à tutela do grêmio social.

No tocante ao argumento de violação ao princípio da presunção de inocência, não há mácula ao princípio constitucional quando a prisão preventiva é decretada de forma justificada (Nesse sentido: STJ. HC 601739/SP. Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe: 05.08.2020).

Ademais, embora a defesa sustente que o paciente é réu primário, estudante, tem residência fixa e labor lícito (predicados não comprovados), prevê o Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte (IUJ 101532/2015) que “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Registre-se, por oportuno, que já há denúncia oferecida pelo Ministério Público, encontrando-se o processo em fase de notificação para a apresentação de defesa prévia, conforme anotação constante nas movimentações da Ação Penal n. 1006813-25.2020.8.11.0040 no Sistema PJe 1o grau.

Ante o exposto,
denego
a ordem vindicada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020